Tribunal: TJSP
Processo: 2272929-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2019-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ON LINE – LIMITAÇÃO A APENAS DUAS TENTATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – De fato, o art. 854, do CPC não limita a quantidade de tentativas de penhora on line. De outro lado, deve haver um prazo razoável entre as tentativas, nos exatos moldes do que decidiu o juízo a quo (prazo de um ano). Precedentes desta Câmara – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ON LINE – LIMITAÇÃO A APENAS DUAS TENTATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – De fato, o art. 854, do CPC não limita a quantidade de tentativas de penhora on line. De outro lado, deve haver um prazo razoável entre as tentativas, nos exatos moldes do que decidiu o juízo a quo (prazo de um ano). Precedentes desta Câmara – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000160620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272929-86.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAMM
SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMIDIA LTDA, são agravados BRIP
MULTIMÍDIA LTDA, BR SIMPLES MULTIMÍDIA LTDA e MERIT PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de março de 2019.
Eduardo Siqueira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272929-86.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 25816
AGRV.No: 2272929-86.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (41a VC DO F. CENTRAL)
AGTE. : SAMM SOCIEDADE DE ATIVIDADE EM MULTIMIDIA LTDA.
AGDAS. : BRIP MULTIMÍDIA LTDA. e BR SIMPLES MULTIMIDIA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA ON LINE

LIMITAÇÃO
A
APENAS
DUAS
TENTATIVAS

IMPOSSIBILIDADE De fato, o art. 854, do CPC não limita a
quantidade de tentativas de penhora on line. De outro lado, deve
haver um prazo razoável entre as tentativas, nos exatos moldes do
que decidiu o juízo a quo (prazo de um ano). Precedentes desta
Câmara
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SAMM SOCIEDADE DE ATIVIDADE EM MULTIMIDIA LTDA., nos autos da
execução de título extrajudicial que move em face de BRIP MULTIMÍDIA LTDA. e
BR SIMPLES MULTIMIDIA LTDA., contra a decisão de fl. 231/232, na parte que
estabeleceu limites aos pedidos de bloqueio de valores via sistema Bacenjud
(limitação a duas tentativas, sendo que entre uma tentativa e outra deve decorrer
o período de uma ano).
A agravante recorre, alegando, em síntese, que “Cuida-se,
na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela ora
Agravante em face das ora Agravadas, visando a satisfação de crédito no valor
histórico de R$ 104.710,50 (cento e quatro mil, setecentos e dez reais e
cinquenta centavos), decorrente do inadimplemento, pelas Agravadas, do
Contrato de Fornecimento de Linhas Dedicadas na Modalidade de Exploração
Industrial CCRACT SAMM 339/13 celebrado entre as partes”
Destaca que “...que não existe previsão legal que impeça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272929-86.2018.8.26.0000 -Voto no
3
realização de novo pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema
Bacenjud em período inferior a um ano, e não há limitação em lei no sentido de
quantas vezes se pode tentar bloquear ativos financeiros dos Executados por
meio do sistema Bacenjud”,
Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que “...seja
afastada a determinação de que não seja efetuada nova tentativa de bloqueio
antes de um ano e que após a segunda tentativa de bloqueio não seja deferida
nova tentativa de bloqueio, caso estas restem frustradas, afastando-se as
limitações indevidamente impostas em desfavor da Agravante e em benefício dos
devedores”.
Sobrevieram contrarrazões.
É o relatório.
A decisão merece parcial reforma.
De início, no que tange à limitação a duas tentativas de
penhora on line, a decisão deve ser reformada, pois o art. 854, do CPC, não traz
qualquer limitação nesse sentido:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao
executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
De igual modo, vem decidindo esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Busca de
bens ou quantias suficientes à garantia da dívida junto aos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud
Medidas possíveis e
necessárias ao andamento do processo, nos termos do art. 2o do
CPC Dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário
Renovação/reiteração daquelas pesquisas Decurso de prazo
razoável entre os pedidos Possibilidade de alteração da situação
financeira dos executados
Decisão reformada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272929-86.2018.8.26.0000 -Voto no
4
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2261802-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de
Registro: 22/02/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO
QUE INDEFERIU A REITERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES POR MEIO DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO
JUÍZO (INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD) A FIM DE
LOCALIZAR VALORES E DEMAIS BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA - CABIMENTO DECORRIDO PRAZO SUFICIENTE
DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA NESSE SENTIDO REALIZADA -
DILIGÊNCIA
QUE
A
PARTE
NÃO
PODE
EFETUAR
DIRETAMENTE E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEI

MEDIDA QUE ASSEGURA NÃO SÓ A SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO DO AGRAVANTE, MAS TAMBÉM A EFETIVIDADE DA
TUTELA
JURISDICIONAL

DECISÃO
REFORMADA

RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2232887-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de
Registro: 19/02/2019)
De outro lado, com relação ao decurso de tempo razoável
entre uma e outra tentativa, a decisão deve ser reformada.
Com efeito, embora o artigo acima não estabeleça um
período entre as tentativas, deve-se observar o principio da razoabilidade para
correto entendimento da questão.
De fato, caso não se estabelecesse um prazo entre um
pedido e outro, o Judiciário ficaria sobrecarregado, deixando de lado os demais
casos para, somente, fazer tentativas de penhora on line, o que não é razoável.
Assim, o período de um ano entre uma tentativa e outra é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272929-86.2018.8.26.0000 -Voto no
5
razoável e já foi adotado por esta Câmara em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório de
sentença de ação de ressarcimento de seguro diante de prejuízos
de transporte internacional. Decisão de indeferimento de reiteração
de pedido de penhora on line. Admissibilidade ante a possibilidade
de alteração na condição patrimonial do executado durante o lapso
temporal decorrido. Lapso temporal de quase um ano. Inteligência
do artigo 835 do novo Código de Processo Civil. Precedentes
jurisprudenciais. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2109403-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro:
27/07/2018)
“EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Penhora on line.
Reiteração do Pedido. Possibilidade. Admissível a renovação do
pleito, que se justifica ante a possibilidade de modificação da
situação patrimonial do devedor. Lapso temporal de mais de um
ano desde o bloqueio efetivado. Inteligência do artigo 797, do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2104007-19.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017)
Assim, de rigor a manutenção da decisão neste ponto.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para o fim de reformar, em parte, a decisão recorrida, afastando a limitação
da penhora on line a duas tentativas.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator